Tribunal: STF
Processo: RE 1381751
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). EXECUÇÃO FISCAL. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE PREFEITO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL. TEMAS Nº 157 E Nº 835 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 33).



    2. Neste agravo, o recorrente alega que a multa em execução foi aplicada no Processo de Prestação de Contas nº 005433-02.00/08-8 e refere-se à prestação de contas como prefeito municipal de Alvorada/RS, relativo ao exercício financeiro de 2008. Aduz adequar-se à hipótese dos autos ao que decidido nos Temas RG nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral, pois o parecer do Tribunal de Contas seria apenas opinativo e dependeria da aprovação do Poder Legislativo (e-doc. 31).



    3. O agravado, a pesar de intimado, não apresentou contraminuta (e-doc. 39).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando o pronunciamento anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado do Paraná.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. 



    1. A Constituição da República confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas que impõem débito e multa aos gestores por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, nos termos do inciso II do art. 71. 



    2. Referida decisão é, portanto, dotada de certeza e liquidez, não sendo possível a incursão em temas relativos ao conteúdo intrínseco do título, ou seja, aos fatos que deram azo à imposição do débito e multa no âmbito dos respectivos expedientes administrativos. 



    3. Diversa a natureza do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, cujo conteúdo está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, as quais não afastam a responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada no RE 729.744/RG (tema 157). 



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (e-doc. 11; grifos nossos).



    6. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 31, § 2º, e 71, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre a invalidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul a ex-prefeito, diante da ausência de submissão ao crivo da Câmara Municipal, uma vez que se trata de prestação de conta anual. Diz contrariados os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).



    7. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 21).



    8. Em juízo de adequação aos Temas RG nº 157 e nº 835, o Colegiado a quo decidiu pela manutenção do acórdão recorrido em acórdão assim resumido:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO . DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TCE. FIXAÇÃO DE DÉBITO EM FACE DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. TEMAS 157 E 835 DO STF. 



    1. A Constituição da República confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas que impõem débito e multa aos gestores por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, nos termos do inciso II do art. 71. 



    2. Diversa a natureza do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, cujo conteúdo está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, as quais não afastam a responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada nos RE 729.744/RG e 848.826/RG. 



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 21; grifos nossos).



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão alusivo ao juízo de adequação:



    “Trata-se de demanda na qual o Município de Alvorada ajuizou ação de execução fiscal contra João Carlos Brum, no valor de R$ 538.032,05, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 29.581/2019 (evento 1, certidão de dívida ativa 2, autos originários), proveniente de título executivo expedido pelo Tribunal de Contas deste Estado quando do julgamento de contas de gestão do ex-prefeito do Município de Alvorada, ora agravante.



    Consta na Certidão de Decisão - Título Executivo nº 0150/2019 do Tribunal de Contas (evento 8, outros 3, autos originários): 



    CERTIDÃO DE DECISÃO



    TÍTULO EXECUTIVO Nº 0150/2019 



    2ª Via 



    CERTIFICO, para fins do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal combinado com o art. 71, caput, da Constituição Estadual, conforme decisão do Tribuna de Contas do Estado constante no Processo nº 005433-0200/08-8, prolatada pela Segunda Câmara, em Sessão de 11 de agosto de 2016, que o Sr. João Carlos Brum, Administrador do Executivo Municipal de Alvorada, no exercício de 2008, CPF (...) é devedor do valor de R$ 502.780,40 (quinhentos e dois mil e setecentos e oitenta reais e quarenta centavos) ao Município de Alvorada, referente à imputação de Débito, atualizado monetariamente até 28/02/2019. Esse montante deverá ser quitado em Reais, devidamente atualizado até seu efetivo pagamento pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou pelo indexador que lhe suceder, acrescido de juros de mora de 12% a.a. (doze por cento ao ano), correspondente a 1% (um por cento0 ao mês ou fração, calculados a partir de 03/2019. (...)



    Tomando conhecimento do feito, o agravante ajuizou exceção de pré-executividade alegando ser a execução nula, pois ausentes os requisitos de certeza, liquides e exigibilidade, já que a Certidão de Decisão - Título Executivo nº 00150/2019, que deu origem a CDA executada, emitida nos autos do Processo de Contas nº 005433-02.00/08-8, proveniente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, não passou pelo crivo do Poder Legislativo Municipal. 



    Rejeitada a exceção de pré-executividade foi interposto este agravo de instrumento, ao qual, na sessão de julgamento de agosto/2021 foi negado provimento. 



    Interposto recurso extraordinário, retorna o processo para nova análise da questão relativa à necessidade de apreciação pelo Poder Legislativo Municipal do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas para que se revista da eficácia de título executivo, com base nos temas 157 e 835 do Supremo Tribunal Federal. 



    Destaco que a Constituição da República, ao art. 71, § 3º, aplicável aos Estados-membros pelo princípio da simetria, confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa, nos seguintes termos, in verbis:



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    (...)



    § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 



    (...)



    Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. [grifei] 



    Do comando constitucional decorre que a decisão da Corte de Contas que impõe débito e multa é dotada de certeza e liquidez, não sendo possível a incursão em temas relativos ao conteúdo intrínseco do título, ou seja, aos fatos que deram azo à imposição do débito e multa em favor do Município de Alvorada. 



    A natureza definitiva da decisão decorre da autonomia que a Corte de Contas possui para a análise da regularidade das contas dos administradores, acarretando a impossibilidade da judicialização da matéria de fundo apenas com o fito de rejulgamento, a qual tornaria mero formalismo a atividade da Corte de Contas, desvirtuando a natureza constitucional do seu mister. 



    Desse modo, em face da imposição de débito ou multa, não está afastada a possibilidade de o ente público pleitear diretamente no processo executivo o ressarcimento ao erário dos valores glosados pelo Tribunal de Contas. 



    Tal decisão, portanto, constitui título executivo extrajudicial independentemente da apreciação das contas do Prefeito pela Câmara de Vereadores. 



    A atuação do Poder Legislativo observa-se no julgamento político relativamente à prestação de contas a que alude o inciso II do art. 71 da Constituição da República, observado o disposto no art. 31, § 2º. Vejamos:



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (...)



    Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 



    (...) 



    § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. [grifei]



    Eventual rejeição das contas pelo Legislativo local tem o condão de gerar, como consequência, a caracterização da inelegibilidade do Prefeito, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, mas não afastam a sua responsabilização civil, criminal ou administrativa. 



    A propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 729.744, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 157):



    (...)



    Logo, tem-se que a decisão do Tribunal de Contas que, no exercício da competência que lhe atribui o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição da República, impõe débito e multa por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, não depende de posterior apreciação pela Câmara Legislativa. 



    Modo igual, no tema 835 (RE 848.826), o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a chancela do parecer prévio do Tribunal de Contas pela Câmara de Vereadores é necessária apenas para fins de definição da inelegibilidade de candidato, que é do que trata o art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, como já referido anteriormente.



    No julgamento do RE 848.826 foi firmada a seguinte tese:



      Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. [grifei] 



    Assim, desnecessária a aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas para que tenha eficácia de título executivo.



    (...)



    Ante o exposto, voto por manter o acórdão em juízo de retratação.” (e-doc. 21; grifos no original).



    10. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou não ser necessária a aprovação prévia da Câmara Municipal para que seja possível a execução fiscal da multa aplicada ao ora recorrente, muito embora tenha consignado que a demanda seja “proveniente de título executivo expedido pelo Tribunal de Contas deste Estado quando do julgamento de contas de gestão do ex-prefeito do Município de Alvorada” (Processo de Contas nº 005433-02.00/08-8) e tenha constado da certidão de julgamento da Corte de Contas que a decisão teria sido prolatada contra “o Sr. João Carlos Brum, Administrador do Executivo Municipal de Alvorada, no exercício de 2008”. 



    11. A controvérsia em análise, portanto, refere-se à natureza jurídica do pronunciamento proferido por Tribunal de Contas estadual no tocante à apreciação de contas anuais de prefeitos e se ele tem força executiva independentemente da aprovação pela Casa Legislativa.



    12. Sobre esse assunto, há três precedentes formalizados pelo Supremo Tribunal sob a sistemática da repercussão geral, Temas RG nº 157, nº 835 e nº 1.287, cujas ementas e teses seguem transcritas:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.”



    Tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”



    (RE nº 729.744/MG (Tema RG nº 157), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2016, p. 23/08/2017; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 848.826-RG/CE (Tema RG nº 835), Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Rel. para o Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10/08/2016, p. 24/08/2017; grifos nossos).



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios inter federativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.436.197-RG/RO (Tema RG nº 1.287), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2023, p. 1º/03/2024; grifos nossos).



    13. Com efeito, conforme os paradigmas acima mencionados, no tocante aos chefes do Poder Executivo estadual ou municipal, a orientação do Supremo Tribunal é no sentido de que é preciso verificar de que forma se deu a atuação dos Tribunais de Contas para se determinar a natureza jurídica do respectivo pronunciamento. 



    14. Se ela decorrer de auditoria ou de tomada de conta especial, fundadas no exercício da função fiscalizatória e sancionatória da Corte de Contas (art. 71, incs. VI e VIII, da CRFB), não haverá a necessidade de posterior aprovação pelo Poder Legislativo para a execução das sanções aplicadas, uma vez que a decisão terá eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, CRFB).



    15. No entanto, se a hipótese for de prestação de contas anual de Chefes do Poder Executivo (art. 71, incs. I e II, da CRFB), o efetivo julgamento cabe às respectivas Casas Legislativas, atuando os Tribunais de Contas apenas como órgãos auxiliares, procedendo à apresentação de parecer prévio, sem força executiva até que seja devidamente apreciado.



    16. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 729.744/MG (Tema RG nº 157):



    “Dessa forma, cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo, com mais razão não se pode conferir natureza jurídica de decisão, com efeitos imediatos, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas que opina pela desaprovação das contas de prefeito até manifestação expressa da Câmara Municipal.



    O entendimento de que o parecer conclusivo do Tribunal de Contas produziria efeitos imediatos, que se tornariam permanentes no caso do silêncio da Casa Legislativa, ofende a regra do art. 71, I, da Constituição. Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do Poder Executivo, os Tribunais de Contas emitem parecer prévio, consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do Poder Legislativo, que não está obrigado a se vincular à manifestação opinativa daquele órgão auxiliar. Tal entendimento teria ainda o condão de transformar a natureza precária do parecer, passível de aprovação ou rejeição, em decisão definitiva. 



    O ordenamento jurídico pátrio não admite o julgamento ficto de contas, por decurso de prazo, sob pena de, assim se entendendo, permitir-se à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar, competência constitucional que lhe é própria, além de se criar sanção ao decurso de prazo, inexistente na Constituição.” (grifos nossos).



    17. Do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para o Acórdão do RE nº 848.826-RG/CE (Tema RG nº 835), colhe-se o seguinte:



    “Como se vê, a opção do constituinte foi a de destinar o julgamento de todas as contas à Câmara, em clara demonstração de respeito à relação de equilíbrio que deve necessariamente existir entre os Poderes da República, na sistemática de checks and balances. Não caberia, portanto, tal encargo aos técnicos dos Tribunais de Contas, que não são detentores de poder.



    O respeito às leis e à Constituição da República representam condição indispensável ao regular exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, não podendo legitimar-se a inelegibilidade de candidato ou exercente do cargo de Prefeito Municipal por “decisão” de quem não tem competência para tanto. Nesse ponto, transcrevo trecho de lição de José Afonso da Silva:



    ‘A função de fiscalização, que surgira com o constitucionalismo e o Estado de Direito implantado com a Revolução francesa, sempre constituiu tarefa básica dos parlamentos e assembleias legislativas. No sistema de separação de poderes, cabe ao órgão legislativo criar as leis, por isso é da lógica do sistema que a ele também se impute a atribuição de fiscalizar seu cumprimento pelo Executivo, a que incumbe a função de administração. Por outro lado, no que tange ao aspecto específico que nos interessa aqui – o do controle da administração financeira e orçamentária – reserva-se ao Legislativo o poder financeiro, como uma de suas conquistas seculares, pela qual firmara mesmo sua autonomia, sendo, portanto, também de palmar evidência que a ele há de pertencer, em última análise, aquele controle, denominado controle externo, sem embargo de que se erija e se desenvolva, na Administração moderna, eficiente sistema de autocontrole – o chamado controle interno – de que é titular cada um dos Poderes onde ele atua (art. 70)’ (In Curso de direito constitucional positivo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 723-724; grifos no original).



    Percebe-se que o juiz natural das contas do prefeito sempre será a Câmara Municipal, prestigiando-se, portanto, a democracia, a soberania popular, a independência e a autonomia do órgão legislativo local.



    Destaco, entretanto, que o caráter puramente político das Câmaras Municipais é amenizado, justamente, pelo exame do parecer prévio das contas por parte dos Tribunais de Contas. Observo que há, no caso, um balanço, um mix, muito prudente que foi elaborado pelo constituinte de 88.” (grifos nossos).



    18. No caso, conforme se verifica no acórdão recorrido e nas razões do recurso extraordinário, está-se diante de execução fiscal fundada em pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul alusivo ao exame das contas do ano de 2008 de ex-prefeito do Município de Alvorada/RS, tendo o Colegiado de origem assentado expressamente que “a decisão do Tribunal de Contas que, no exercício da competência que lhe atribui o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição da República, impõe débito e multa por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, não depende de posterior apreciação pela Câmara Legislativa” (e-doc. 21, p. 12; grifos nossos). 



    19. Ao decidir dessa forma, o Tribunal a quo divergiu do que decidido nos Temas RG nº 157 e nº 835, quanto à necessidade de análise do parecer do Tribunal de Contas pela Casa Legislativa. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. TEMAS Nº 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete exclusivamente às Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, julgar as contas dos chefes do Poder Executivo local. Temas nº 157 e 835 da Repercussão Geral. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.365.728-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.203.926-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    20. Ademais, a Segunda Turma, recentemente, à unanimidade, ao analisar recurso extraordinário sobre essa temática, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o ora recorrente, mas em execução fiscal relativa à prestação de contas do ano de 2012, manteve o acórdão recorrido em que provido o agravo de instrumento para julgar extinta a execução fiscal, asseverando que o parecer do Tribunal de Contas, nessa hipótese, tem apenas natureza opinativa, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO. CONTAS ANUAIS. TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO. NATUREZA OPINATIVA. CÂMARA DE VEREADORES. JULGAMENTO DAS CONTAS. TEMAS N. 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Cumpre às Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, julgar as contas dos chefes do Poder Executivo local. Temas n. 157 e 835 da repercussão geral. 2. Cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo a apreciação das contas anuais do Chefe do Executivo, não se pode conferir natureza jurídica de decisão a parecer emitido por Tribunal de Contas que opina pela desaprovação, inclusive no tocante à imposição de multa. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.236.644-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21-02-2024, p. 28/02/2024; grifos nossos). 



    21. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer que o acórdão recorrido contraria as teses fixadas por esta Corte no julgamento dos Temas RG nº 157 e nº 835. 



    22. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado no agravo de instrumento (e-doc. 9) e julgar extinta a execução fiscal realizada com base na Certidão de Dívida Ativa nº 29581, de 2019 (e-doc. 3), a qual, por sua vez, teve por fundamento o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul formalizado no Processo de Contas nº 005433-02.00/08-8.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator